Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-53.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001413-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELIO SANTOS DA SILVA - CPF: 689.782.601-44 (APELANTE), JULIANA MOTA LOPES - CPF: 054.366.011-70 (ADVOGADO), REGINALDO SANTANA CAMPOS - CPF: 052.485.091-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELIO SANTOS DA SILVA - CPF: 689.782.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESPROVIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADO AMPLAMENTE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A DROGA APREENDIDA NA POSSE DO CORRÉU QUE TINHA FINALIDADE MERCANTIL – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS (SÚMULA 269 DO STJ) – RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, demonstrado amplamente nos autos o envolvimento do apelante com os entorpecentes apreendidos na posse do corréu, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, não restando dúvidas da prática delitiva.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se observar as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o artigo 59 do CP, assim como se atentar às particularidades do caso, sendo inviável a fixação de regime semiaberto ao apenado reincidente com pena fixada acima de quatro anos, por não preencher os requisitos cumulativamente (Súmula 269 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Reginaldo Santana Campos

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.1001413-53.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 550 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência probatória, ou a alteração do regime prisional fixado para semiaberto (Id. 149536366).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 149536368).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 154469684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Reginaldo Santana Campos
,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 17h50min, na rua da Tijuca, n.° 36, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado NELIO SANTOS DA SILVA foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que lhe foram fornecidas pelo também denunciado REGINALDO SANTANA CAMPOS, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe VTR 5J38 foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 1°BPM, composta pelo Sub Tenente Vitorazzi e o Sargento de Oliveira, que estavam verificando uma denúncia de tráfico de drogas, onde um indivíduo conhecido como Nelio Santos da Silva, ora denunciado, estaria guardando uma grande quantidade de entorpecentes e estaria na região do bairro Pico do Amor.

De posse dessas informações, a equipe se deslocou aos possíveis locais onde o denunciado Nelio poderia estar, sendo ele localizado na avenida Miguel Sutil, ocasião em que a equipe de Inteligência estava presente no local.

Em entrevista com o denunciado Nelio, o mesmo admitiu que em sua casa havia entorpecentes, sendo uma quantia para seu consumo e a outra ele estava guardando para o denunciado Reginaldo, conhecido como “Zezão”.

Então, as equipes (gap e ali) se diligenciaram a residência do denunciado Nelio, situada na rua da tijuca, n.° 36, bairro jardim Guanabara, e lá o denunciado falou aos agentes onde o entorpecente se encontrava, sendo encontrado meio tablete de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) pedaços grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, um invólucro contendo 03 (três) pedaço médios e 01 (um) pequeno de substância análoga a pasta base de cocaína, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) porções medias de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Ainda foram apreendidos os seguintes petrechos, comumente usados na traficância: 02 (duas) balanças de precisão, 05 (cinco) pedaços de rolo de papel filme, 01 (um) rolo de linha, 01 (uma) faca e 01 (uma) tesoura, além da quantia de R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). (...)”
– Id. 149538196.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 550 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
149536333
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido

ante a insuficiência probatória
, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou demonstrado o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, considerando que nem sequer ficou comprovado o vínculo entre ele e o corréu Nélio, com quem a droga foi apreendida, havendo apenas os depoimentos dos policiais nesse sentido.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado.

Conforme acima exposto, a Polícia recebeu informações de que o corréu Nélio estaria na posse de grande quantidade de droga. E, em decorrência disso efetuaram diligências e abordaram o citado coacusado, que confessou a prática delitiva, culminando na apreensão de substâncias entorpecentes em sua residência e demais apetrechos comumente usados na traficância.

Consta do feito que naquela oportunidade o corréu Nélio não só assumiu a prática criminosa como também afirmou que a droga pertencia ao recorrente, conhecido por “Zezão”, e estava guardando-a para ele.

Nesse sentido foram as declarações das testemunhas Cleyton Freire da Silva, Jeverson Aguiar de França, Claudinei José Vitorazzi e Elimar Rezende Oliveira, policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes (805,47g de cocaína e 1,57g de maconha) e demais apetrechos e outras substâncias.

Em sede judicial, o policial Cleyton, comandante da equipe, prestou declarações minuciosas sobre as diligências efetuadas, veja-se:

“(...) Que o
nosso batalhão ele tem um serviço de inteligência, um serviço reservado, que ele recebeu a informação que essa pessoa estaria guardando droga para uma outra pessoa na casa dele, que é esse tal de ‘Zezão’ ai;
Que quem estaria guardando a droga era quem a gente conseguiu deter lá, conseguiu conduzir ele para a delegacia; Que o ‘Zezão’ não estava lá não; Que
quando encontramos o Nélio, ele falou que ele tinha uma quantidade que ele usava em casa e ele falou que estava guardando também uma parte de droga, para esse ‘Zezão’ ai, na casa dele;
Que fomos até lá para averiguar os fatos; Que
tinha quantidade boa de entorpecente lá;
Que foi ele que mostrou a onde estava o entorpecente, ele estava lá também na casa; Que
a quantidade entorpecente eu não lembro, mas tinha entorpecente análogo a cocaína e análogo a maconha; Que a maior parte era pasta-base, cocaína;
Que eu não lembro só a quantidade que eu não estou me lembrando, não me recordo a quantidade; Que
era algo significativo
; Que
tinha alguns apetrechos para embalar o entorpecente; Que tinha balança de precisão, papel insulfilm, alguns itens que colaborava para ele fazer a embalagem
; Que de dinheiro eu não estou me lembrando, não estou recordando; Que
ele mesmo falou que ele guardava; Que eu me lembro que o Nélio falou que ele guardava para o ‘Zezão’; Que o serviço de inteligência me passaram que esse rapaz ai (Nélio) tinha droga na casa dele para essa pessoa ai (“Zezão’); Que o que chegou para nós é que ele guardava para o outro; Que ele admitiu que ele guardava para o ‘Zezão’; Que não conhecia nem ele e nem o ‘Zezão’
; Que não chegamos a ter contato com o ‘Zezão’ (...)”
– mídia audiovisual, Id. 149536321.

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais Jeverson, Claudinei José e Elimar, os quais deram mais detalhes sobre as diligências efetuadas, narrando claramente o envolvimento do apelante na prática delitiva, veja-se respectivamente:

“(...) Que estávamos fazendo a ronda e fomos chamados pela equipe da agencia local de inteligência que falou que esse indivíduo (Nélio) poderia estar com uma quantia de droga na sua residência; Que a denúncia mencionava características e fotos da identidade; Que a gente foi, conseguimos fazer a abordagem nele, checamos e tudo mais; Que ele disse que estava com umas porções de droga em sua residência; Que deslocamos até lá, nessa rua da Tijuca, Guanabara, e encontramos essa quantia ai de droga, lá na casa dele; Que ele foi abordado na rua, na Avenida Miguel Sutil, ali no Pico do Amor; Que ele só estava portando o documento dele mas
ele disse que estaria com droga para uso e guardando uma droga para esse tal de ‘Zezão’; Que ele levou a gente na casa dele e lá foi encontrado a quantia; Que estava uma porção grande de pasta-base cocaína, uma meia barra, e as demais porções pequenas e apetrechos que configuram trafico de entorpecente; Que tinha papel filme, linha de costura, balança de precisão, prato, colher, que eles usam parta embalar; Que maconha também tinha; Que ele mencionou que esse material ele guardava para o ‘Zezão’; Que ele só mencionou o apelido do ‘Zezão’, não o nome;
Que o nome eu não me recordo de terem passado na denúncia, mas as características eu recordei porque passaram a identidade, o documento dele; Que foi visualizado o documento dele; Que falou que ele estaria ali na avenida Miguel Sutil; Que a gente conseguiu encontrar ele e fizemos a abordagem; Que quem passou a identidade dele foi a equipe da agencia de inteligência nossa, da agencia local de inteligência; Que para a minha equipe a inteligência passou o RG; Que o nome eu não estava verificando porque eu estava de motorista, ai não cheguei de visualizar; Que ele foi identificado, tudinho, certo, vemos o documento, ação tudo normal, foi verificado certinho; Que
na denúncia dizia que ele estaria guardando e traficando, mas segundo ele, ele falou que estava guardando para esse Reginaldo, vulgo ‘Zezão’; Que ele negou que estava traficando, vendendo, mas admitiu que estava guardando para o Reginaldo;
Que não tivemos contato com o Reginaldo; Que
não conhecia o Nélio antes; Que só foi feito pergunta para o Nélio, ele espontaneamente falou que havia drogas na casa dele;
Que no momento da abordagem tinha pessoas visualizando, estava horário comercial, por volta das 05hrs (...)”
– mídia audiovisual, Id. 149536321.

“(...) Que a gente recebeu a informação de um colaborador ai do bairro que o conduzido, que nos prendemos lá, estaria guardando uma droga, aproximadamente 50KG de maconha (...) que seria o disciplina do comando vermelho, do Bairro Areão; Que adiante esse fato ai, durante dois dias nos tentamos identificar o Nélio; Que um dia antes da prisão dele nos conseguimos verificar ele entrando na casa onde ele mora, porque a gente estava em dúvida entre duas casas, e o colaborador falou que ele trabalhava em uma serralheria, no bairro Pico do Amor; Que visualizamos, nesse dia não teve como conversar com ele, ele entrou dentro da casa, deixamos para o outro dia o fato; Que no outro dia ficamos próximo ao local a onde ele trabalha, solicitamos uma viatura para ajudar a gente a localizar ele na saída; Que foi quando localizamos ele; Que foi até a viatura caracterizada que localizou ele e chamou a gente; Que eu conversei com ele, passei a situação da denúncia que ele estava guardando uma droga do ‘Posse’, não sei se ainda é do Areão, que estava essa denúncia ai dele; Que ele falou para mim que tinha uma droga lá mas de uso dele; Que eu falei para ele que a informação é que você está com mais ou menos 50KG lá; Que eu falei ‘saindo daqui nós vamos na sua casa conversar com o seu pai, que já falaram que é uma pessoa de boa índole, e pedir autorização para seu pai, porque eu sei que você mora lá e tal, e já falaram que provavelmente ele vai autorizar porque falaram que ele é de boa índole’; Que ele falou ‘não, eu tenho uma droga lá e estou guardando uma outra droga, estou guardando uma droga para uma outra pessoa’; Que ele falou ‘vamos lá que eu vou mostrar para vocês, está dentro do quarto, dentro do guarda-roupa’; Que deslocamos para lá; Que vi o pai dele lá no portão, conversei com o pai dele, passei a situação, pai dele autorizou a gente entrar, acompanhou a revista; Que a situação da droga não era maconha que o ‘Posse’ tinha deixado, que segundo o colaborar, ele já tinha distribuído no bairro essa droga; Que era muita cocaína; Que localizamos; Que
eu conversando com ele falei que o ‘Zezão’ já cumprimos um mandado de busca na casa dele e sabíamos que ele guardava na casa dos outros; Que o ‘Zezão’ na região ele é forte na venda de cocaína; Que eu perguntei para ele se essa droga que eles estava guardando era para o ‘Zezão’ e ele falou ‘é cara, eu fiz uma besteira, ele pediu para eu guardar e fiz a besteira de guardar para ele aqui em casa’
; Que nisso a guarnição fez a contenção dele; Que a informação que a gente tinha é que o Nélio estaria guardando cerca de 50KG de maconha para esse ‘Posse’; Que essa informação não se confirmou, que
lá encontramos mais cocaína e sabíamos que a cocaína era ligada ao ‘Zezão’, que eu questionei ele e ele admitiu que estava guardando para o ‘Zezão’;
Que a droga do ‘Posse’ o colaborador nosso falou que tinha chegado mais ou menos uns 5/6 dias e ia distribuir para as bocas dos menores, mas segundo ele já tinha acabado; Que
quando eu questionei ele negou que guardou droga para o ‘Posse’ mas a do ‘Zezão’ ele confirmou; Que ele confirmou que guardou para o ‘Zezão’ lá; Que ‘Zezão’ conversou com ele e ele fez a besteira de guardar a droga e tal para ele lá na casa;
Que o nome do ‘Zezão’ é Reginaldo alguma coisa, eu não lembro o restante; Que eu
não lembro a quantidade de pasta-base que foi encontrada na casa do Nélio, mas era uma quantidade, eu acho, se eu não tiver enganado, era mais de meio quilo,
se eu não me enganado, porque tinha muito pedaço encabeçado, de cabeça grande,

eu não tenho certeza; Que
essa atividade em relação ao Reginaldo nós já tínhamos informação que ele era traficante da região; Que a droga que ele vende é só cocaína, não vende maconha e nem base, é só cocaína
; Que eu não me recordo de balança, na realidade eu não me recordo; Que eu entrei junto, tanto é que eu conversei com o pai do rapaz que nos prendemos, que confessou lá, eu conversei com o pai dele e tal, a mãe dele, na hora que nos falamos que ele falou que tinha droga lá dentro, ela já saiu de perto e foi pro fundo, o pai dele acompanho a gente; Que chega ter muitas ocorrências de droga e a gente acaba confundindo; Que muitas vezes você vai achar a base mas essa base vai virar o pó; Que o Nélio chamou a gente para ir lá na casa ‘vamos lá que eu vou mostrar a onde está a droga’; Que lá no portão, bati lá porque o pessoal é idoso, conversamos e o pai dele também ‘pode entrar ai’, mostrou o quarto; Que os dois (pai e Nélio) autorizaram; Que eu faço parte da inteligência, a gente estava identificando primeiro, ai a primeira vez que nos vimos ele, passamos por ele, ele estava até assustado, como estava muito ali em cima, para parar, abordar, o cara pode correr de repente, tudo é o momento; Que tanto é que quando o pessoal localizou ele, eu peguei e conversei com ele normal, passei só a denúncia dele da casa, que até poderia dar problema para os pais dele, de ele estar guardando essa droga na casa dos pais dele; Que ele está fazendo totalmente errado, que ele pode, de repente, estar colocando o pai dele em constrangimento; Que foi por isso que ele levou a gente lá, ‘não, vou levar vocês lá’; Que eu não me recordo se na residência tinha vestígios de que ele fazia uso no local, até porque se a pessoa faz o uso da maconha, as vezes vai achar bituca do cigarro; Que a maioria dos traficantes fazem o uso da maconha e cheiram o pó também (...)”
– mídia audiovisual, Id. 149536320 e Id. 149536319.

“(...) Que chegou para a gente a informação de que, na realidade,
o senhor, vulgo ‘Zezão’, ele já é um alvo conhecido da gente de bastante tempo, inclusive ele já foi alvo de um mandado de busca e apreensão, há alguns anos atrás, que foi elaborado pela gente, infelizmente na oportunidade não conseguimos êxito na busca;

Que as informações que chegou até a gente é que o Nélio estaria guardando a droga para ele, para o ‘Zezão’;
Que eu acredito que o nome dele seja realmente Reginaldo, porque é os dados que a gente tem dele, a qualificação dele eu acredito que esteja correto;
Que o Nélio guardava e fazia entrega também; Que o ‘Zezão’ fazia as vendas e quem tivesse que retirar as drogas retirava com o Nélio;
Que o Nélio não era do nosso conhecimento até esse dia; Que nós passamos a acompanhar ele e no dia da ocorrência conseguimos fazer a abordagem dele no apoio do grupo de apoio, primeiro batalhão; Que fizemos a abordagem dele na Avenida Miguel Sutil e
fizemos a entrevista com ele, onde ele admitiu que estava guardando a droga e que tinha droga na casa dele, mas que não era dele
;
Que a informação que a gente tinha é que o Nélio estaria guardando a droga para o traficante ‘Zezão’; Que ele por ser conhecido nosso, inclusive já fizemos busca na casa dele, ele não guarda mais na casa dele
(...), o Nélio para poder fazer esse trabalho para ele; Que
a gente tem o foco de levantar informações do traficante ‘Zezão’, só que ai com trabalho que a gente vai fazendo a gente conseguiu descobrir que era o Nélio que estava guardando a droga para ele; Que não foi no mesmo dia que ficamos sabendo sobre o Nélio, mas com o acompanhamento a gente conseguiu confirmar que essa informação, ai foi feito a abordagem dele, ai através da entrevista, da conversa com ele, ele admitiu que estava guardando droga lá; Que o Nélio funcionava como se fosse um depósito, porque nesse caso ele vendia também, porque lá tinha todos os apetrechos para poder fazer o embalo da droga, lá tinha tesoura, linha, inclusive foi encontrado dinheiro, dinheiro nesse dia foi encontrado pouco, porque ele repassava o dinheiro para o ‘Zezão’; Que o ‘Zezão’ fazia as vendas também, que as pessoas que queriam comprar iam até ele, ai ele indicava e as pessoas iam até a casa do Nélio para poder retirar a droga;

Que nesse dia foi encontrado pasta-base de cocaína, maconha
, eu não me recordo se era, era mais ou menos 1KG, mais ou menos, alguma coisa assim; Que
o grande volume era de pasta-base de cocaína; Que a maconha ele dizia que era para o consume dele;
Que no momento da abordagem ele admitiu que estava guardando a droga lá; Que no momento ele não citou que era o ‘Zezão’, mas por a gente já está nos levantamentos das informações, a gente já sabia que se tratava do ‘Zezão’, o dono da droga; Que posteriormente ele confirmou que a droga era do ‘Zezão’; Que a gente trabalha com informações, são pessoas comuns as vezes ou até mesmo pessoas do mundo do crime que ajudam a polícia; Que alguns passam informações com mais riquezas de detalhes, que foi o caso do Nélio, que passou o nome dele, passou a onde ele morava, todas essas informações, e algumas outras a gente tem que levantar mais, mas no geral são pessoa que colaboram com o trabalho da polícia; Que no momento da abordagem ele não aparentava estar sob efeito de entorpecente; Que os pais dele confirmou que ele realmente era usuário, que eles desconfiavam já que ele estava mexendo com coisa errada; Que ele mora com os pais dele, que eu conversei com a mãe e com o pai dele, aparentemente são pessoas do bem, e que não concordam com a ação dele e que eles já desconfiavam dessa atitude errada dele”
– mídia audiovisual, Id. 149536320.

Consoante se nota, os policiais prestaram declarações uníssonas e coesas entre si no sentido de que o ora apelante era o proprietário dos entorpecentes apreendidos na residência do corréu Nélio, além dos apetrechos, o qual afirmou esse fato no dia da sua prisão em flagrante delito; inclusive as referidas testemunhas ponderaram que era justamente esse o
modus operandi
do recorrente, deixar a droga na posse de outras pessoas, a fim de evitar que fosse flagrado com a substância ilícita; além disso, alguns dos policiais afirmaram que já conheciam o recorrente, de que traficava na região, na comercialização de cocaína.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante destacar que o coacusado Nélio relatou detalhes na Delegacia sobre os fatos delitivos em apreço, aduzindo que a droga não lhe pertencia e que não é traficante, mas usuário de pasta-base de cocaína e maconha. Asseverou que o apelante, o qual conhece pela alcunha de “Zezão” lhe abordou e pressionou para guardar a droga em questão e, em troca, iria fornecer entorpecente para seu consumo pessoal. Disse que o recorrente lhe telefonava às vezes para que levasse a droga na residência dele, que fica próxima da sua, e, nesta última vez, afirmou que estava guardando a substância ilícita há três dias e que recebeu do apelante apenas 3g de droga, para uso pessoal, e os apetrechos, os quais eram de propriedade do apelante, dizendo a respeito disso que
“é tudo dele, é tão manjado pela Polícia que não guarda na casa dele”
, asseverando que
“a atividade dele é o tráfico”
. Alegou ainda que “entrou de gaiato” nessa história, pois não recebeu nenhuma quantia em dinheiro para guardar os entorpecentes (Id. 149538154, pp. 25-26).

Ocorre que, em Juízo, o mencionado corréu alterou substancialmente sua versão dos fatos, aduzindo que a droga lhe pertencia e era o responsável pela traficância, negando o envolvimento do apelante na prática delitiva e dizendo que o conhece apenas de vista no bairro onde reside; alegou ainda que os policiais o compeliram de atribuir a propriedade da droga ao recorrente.

O apelante, por sua vez, negou a prática da traficância, prestando as seguintes declarações em Juízo,
in verbis
:

“(...) Que eu uso pasta-base; Que eu não uso frequentemente; Que eu fiquei sabendo da denúncia sim; Que aconteceu que o Nélio foi preso e estava citando o meu nome; Que como eu uso esse negócio eu falei ‘mas como está usando meu nome?’; Que ai eu comecei a usar, ai eu comecei a ficar em desespero na minha casa e falei para a minha esposa o que estava acontecendo comigo, para eu mudar para a casa dela que eu ia dar uma melhorada, ficar com os meus filhos de volta, porque estava para acontecer comigo o que tinha acontecido na prisão passada, que eu ia pagar por uma coisa que eu não estava ciente que estava citando o meu nome; Que eu conheço o Nélio só de vista assim, no trabalho, porque tinha vez que quando eu chegava no meu pai mais cedo, ele é mestre de obra, chegava 04hrs, ai eu ficava na esquina com os rapazes fumando; Que eu peguei droga com ele uma vez para uso só; Que foi a cinco meses atrás, contando de agora; Que só o meu nome foi citado na acusação, não sei se é por causa os policiais, por causa de questão de eu ser usuário, ter casa própria, minha mãe deixou um sobrado lá para nós, ela faleceu, ai tem o sobrado lá e uma casa ao lado, ai meu irmão mudou com a esposa dele; Que eu trabalho com o meu pai de bico, faço uma renda, dou dinheiro para os meus filhos e fico meio perdido na rua, ai era parado, ai eu acho que é por causa disso que os policiais viam a gente parado na esquina com os gurizadas, via que trabalhava pouco, achava dessa forma que estava fazendo, só que nós não estamos não; Que o crime que eu cometi foi o roubo, há sete anos atrás (...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 149536333, p. 5).

Apesar da negativa de autoria por parte do recorrente e da tentativa do corréu, em sede judicial, de eximi-lo de eventual responsabilidade criminal, verifica-se que as demais provas produzidas são robustas e seguras no sentido de que os acusados se aliaram no intuito de perpetrar o delito de tráfico de drogas naquela região.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “fornecer” substância entorpecente, ao passo que o corréu Nélio “guardou” e “tinha em depósito” a droga.

Desse modo, apesar da negativa do recorrente e das alegações defensivas, verifica-se que o contexto fático-probatório produzido, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, demonstra o seu envolvimento com os entorpecentes apreendidos, os quais tinham finalidade mercantil.

Com essas considerações, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
de forma indene de dúvidas, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Por outro lado, a defesa pugna pela
alteração do regime prisional
fixado, para que seja determinado o regime semiaberto.

Sem razão, contudo.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado
reincidente
inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Dessa forma, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados
cumulativamente
, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no caso em apreço, descabe a pretensão da fixação de regime prisional semiaberto ao recorrente, embora seja reincidente, uma vez que a reprimenda foi aplicada acima de quatro anos.

Diante disso, mantenho o regime prisional inicial fechado, nos termos em que fixado pelo Juízo
a quo
, por atender às particularidades do caso.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023